Tribunal: TJSP
Processo: 1021600-31.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de sequelas neuromotoras, decorrentes de acidente vascular cerebral isquêmico - Indicação médica para tratamento com sessões de hidroterapia – Ré que negou cobertura ao tratamento prescrito – Recusa fundada na ausência de previsão no rol da ANS - Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Pleito de condenação da ré ao custeio da terapia prescrita

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de sequelas neuromotoras, decorrentes de acidente vascular cerebral isquêmico - Indicação médica para tratamento com sessões de hidroterapia – Ré que negou cobertura ao tratamento prescrito – Recusa fundada na ausência de previsão no rol da ANS - Sentença de improcedência - Insurgência do autor – Pleito de condenação da ré ao custeio da terapia prescrita (hidroterapia), bem como ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento – Ausência de respaldo científico – Precedentes – Abusividade não configurada – Recurso desprovido.